Tribunal: TJDFT
Processo: 0764784-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado.

2) A embargante alegou que o acórdão recorrido foi omisso em relação ao ônus da prova acerca do cancelamento do plano de saúde, bem como que não houve manifestação acerca de eventual comportamento contraditório pela embargada. Afirma que houve contradição entre as datas de cancelamento automático do plano e a sua prorrogação. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3) Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

4) No caso, a embargante não logrou êxito em apontar omissão na decisão colegiada, pois houve a devida análise acerca da distribuição do ônus da prova, conforme observado no seguinte trecho do acórdão: “[...] a recorrente não logrou êxito em comprovar que a rescisão do contrato ocorreu automaticamente em 30/04/2020, conforme noticiado na carta de ID 35765299, sobretudo em razão da decisão que prorrogou a vigência do contrato, proferida em 05/05/2020, nos autos no 1014861-90.2020.4.01.3400, em curso perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF (ID 35765828), da qual a recorrente teve ciência (ID 35765300).” Não houve omissão quanto à tese de comportamento contraditório da embargada, uma vez que a embargante não comprovou a existência de comunicação à recorrida acerca da solicitação de portabilidade do plano, fato que afasta eventual conduta contraditória, sendo o ponto devidamente abordado no acórdão: “[...] a solicitação de portabilidade do plano, ou o pedido de cancelamento por parte da recorrente, deveria ser solicitado/comunicado, pela beneficiária à recorrida, conforme se depreende do item 7 da carta de ID 35765299 e do art. 53, §§ 1o e 2o do Regulamento do Plano (ID 35765832, pág 33), respectivamente”.

5) Também não há que falar em contradição entre as datas de cancelamento automático do plano e a data de sua prorrogação, uma vez que a embargante deixou de comprovar a rescisão automática do contrato em 30/04/2020. Com efeito, a Turma deve apreciar os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de analisar todas as teses apresentadas no recurso. A embargante almeja, apenas, o reexame de matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração. Assim, os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de modo que não restou demonstrado qualquer vício na decisão colegiada.

6) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.